Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722165-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA ARNALDO PESSOA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Larissa Arnaldo Pessoa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais no 0718851-37.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Pede a antecipação e tutela recursal para determinar ao Agravado que autorize a imediata realização do procedimento de mamoplastia redutora bilateral, arcando com todas as despesas necessárias. Preparo comprovado (Id. 59732959). Não foi antecipada a tutela recursal. Sem contrarrazões (Id. 61280767). Ao compulsar os autos principais, verifico que foi proferida sentença nos autos de origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora